Tribunal: TJMT
Processo: 1003990-29.2021.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003990-29.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESTELINO GONCALVES NETO - CPF: 632.519.572-87 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 012.373.541-61 (ADVOGADO), SOLANGE BRAGANTE - CPF: 035.615.749-04 (APELADO), ALEXANDRE BRESLER CUNHA - CPF: 715.886.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESTELINO GONCALVES NETO

APELADO(S):

SOLANGE BRAGANTE

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E

DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
Estelino
Gonçalves Neto contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais movida em face de Solange Bragante, com fundamento na alegação de excesso de execução em cumprimento de sentença de alimentos e prisão civil indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a ocorrência de responsabilidade civil da apelada por suposta execução excessiva de alimentos e os efeitos decorrentes da prisão civil do apelante, bem como a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecimento de ofício da litispendência quanto aos pedidos de restituição de valores (dano material) e de condenação por litigância de má-fé, por já estarem em trâmite nos autos do cumprimento de sentença n.o 0316307-30.2016.8.24.0008, da Comarca de Blumenau/SC, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

4. Prisão civil fundamentada em decisão judicial regularmente proferida nos termos do art. 528 do CPC, não caracterizando ato ilícito ou abuso de direito por parte da exequente.

5. Ausência de demonstração de conduta dolosa, fraudulenta ou abusiva da apelada que justificasse o pedido de indenização por dano moral. Inexistência de nexo de causalidade entre a conduta da ré e o suposto dano.

6. Inviabilidade de responsabilização civil objetiva por ato jurisdicional regularmente proferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

8. Extinção parcial do feito, sem resolução de mérito, quanto aos pedidos de dano material e condenação por litigância de má-fé, por litispendência.

Tese de julgamento
: “Não há responsabilidade civil por dano moral decorrente de prisão civil regularmente decretada em execução de alimentos, quando ausente demonstração de conduta ilícita ou abusiva da exequente, sendo ainda cabível o
reconhecimento da litispendência quando os pedidos de indenização material e penalização por má-fé já estejam sendo apreciados nos autos da própria execução.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 337, §§1o e 2o; 485, V; 528; 85, §11.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por
Estelino
Gonçalves Neto, contra sentença (ID. 286715960 – Autos de Origem no 1003990-29.2021.8.11.0045), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em desfavor de Solange Bragante, objetivando reparação pelos prejuízos supostamente sofridos em decorrência de excesso de execução no cumprimento de sentença n. 5001246-49.2018.8.24.0008, oriundo da Comarca de Blumenau/SC.

Nos termos da r. sentença (ID.
286715959
), o juízo de origem consignou:

“Trata-se de ação de indenização por dano material e dano moral ajuizada por ESTELINO GONÇALVES NETO em face de SOLANGE BRAGANTE, ambos qualificados no encarte processual.

Narra o autor que manteve relacionamento conjugal com a requerida, do qual nasceram dois filhos. Após a separação, foi fixada pensão alimentícia em ação proposta na Comarca de Corbélia/PR, tendo sido posteriormente revista pelo Juízo da Comarca de Blumenau/SC, que determinou o pagamento de um
saláriomínimo
mensal para os filhos, conforme sentença proferida na ação revisional de alimentos no 0316307- 30.2016.8.24.0008.

Alega que a requerida ingressou com pedido de cumprimento de sentença sob a alegação de que os valores pagos pelo autor seriam inferiores ao determinado judicialmente. Em decorrência desse pedido, foi expedido mandado de prisão civil,
visto que a justificativa apresentada pelo autor não foi aceita. A medida foi cumprida, e o autor permaneceu preso por uma noite, sendo liberado apenas após o pagamento do valor de R$ 20.067,75, quantia que, segundo ele, é indevida e excessiva. Afirma que sempre efetuou o pagamento da pensão alimentícia corretamente e que houve excesso na execução, sustentando que quitou valores superiores ao devido, totalizando R$ 16.390,48 a mais, conforme parecer contábil anexado aos autos.

Argumenta que, diante da pandemia da COVID-19 e de um acidente de trânsito envolvendo seu caminhão, sofreu dificuldades financeiras, situação que foi agravada pelo indevido pagamento em excesso. Em razão desses fatos, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, além da repetição do indébito em dobro, totalizando R$ 33.575,12.

Com a inicial, vieram os documentos (Id n. 58035997 a 58036006).

A demanda foi recebida (Id n. 63617226).

Termo de audiência de conciliação (Id n. 68990074).

A parte requerida apresentou contestação (Id n. 105860331).

Réplica no evento n. 108523773.

As partes foram intimadas a respeito das provas (Id n. 126011024).

A parte autora solicitou o julgamento do mérito (id n. 129023721).

Vieram os autos conclusos.

II – Fundamentação

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA PRETENSÃO

A demanda em análise se trata apenas de matéria de direito, de modo que a abertura da fase instrutória se mostra desnecessária tendo em vista os elementos probatórios existentes nos autos. Neste passo, mostra-se cabível o abreviamento do rito, proferindo-se julgamento antecipado da pretensão, nos termos do art. 355, inciso I do
CPC[
1].

Destarte, não havendo preliminares e questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de Processo Civil.

A parte requerente deduz pretensão em desfavor da requerida visando o ressarcimento a título de danos materiais, alegando prejuízos causados referente ao excesso do cálculo apresentado no cumprimento de sentença n. 5001246-49.2018.8.24.0008.

A prova produzida nos autos resume-se na prova documental apresentada pela parte autora.

Em análise aos documentos da petição inicial, notadamente o parecer contábil de evento n. 58036003, este Juízo conclui que não houve demonstração do excesso a execução alegado pelo requerente.

O cálculo acostado no evento n. 58036003 apresentou como valor atualizado o montante de R$ 27.570,12 (vinte e sete mil, quinhentos e setenta reais e doze centavos), sendo demonstrado a amortização do valor depositado no montante de R$ 20.072,49, restando em aberto o valor de R$ 3.682,01 (três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e um centavos).

Constata-se assim pelo cálculo a ausência do alegado excesso, ônus que competia ao autor comprovar (artigo 373, inciso I, do CPC), restando ainda para pagamento o montante de R$ 3.682,01 (três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e um centavos).

Pelo exposto, os argumentos do autor não restaram comprovados, motivo pelo qual a improcedência da demanda é a medida que se impõe.

III - Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC.

Em sintonia com o princípio da causalidade, este Juízo CONDENA o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe equivalente a 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil. Todavia, este Juízo DETERMINA a suspensão da exigibilidade das obrigações acima, nos termos do art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Por corolário, JULGA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.
”

Em razões recursais (ID. 286715961), o apelante sustenta as seguintes teses:

-
Existência de excesso de execução no cumprimento de sentença alimentícia;

-
Falta de boa-fé da apelada ao se omitir quanto à cobrança indevida;

-
Responsabilidade civil da apelada pelos prejuízos suportados, inclusive com prisão civil;

A parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID.
286715962
.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria controvertida ser de direito disponível e não haver interesse de incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo isento em razão da concessão da gratuidade da justiça
(ID.
287177862
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ESTELINO GONCALVES NETO

APELADO(S):

SOLANGE BRAGANTE

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por
Estelino
Gonçalves Neto em face de Solange Bragante, julgou improcedente a demanda, afastando a responsabilidade da ré pelos prejuízos alegadamente decorrentes de execução de alimentos conduzida na Comarca de Blumenau/SC.

Em síntese, o juízo de origem entendeu ausente a configuração dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, em especial a existência de ilicitude e o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano alegado, notadamente a prisão civil a que o autor foi submetido.

Contudo, antes de adentrar no mérito das razões recursais, cumpre a esta relatoria proceder ao exame
ex

officio
de matéria de ordem pública, nos termos do art. 485, §3o e art. 337, §5o, ambos do Código de Processo Civil.

Da Litispendência quanto ao pedido de repetição de indébito e litigância de má-fé

Consoante se extrai dos próprios fundamentos da petição inicial, a presente demanda indenizatória tem como cerne a alegação de que a ré, ora apelada, teria promovido indevidamente a execução de valores superiores aos efetivamente devidos a título de pensão alimentícia, nos autos do cumprimento de sentença n. 0316307-30.2016.8.24.0008, que tramita perante a 1a Vara da Família da Comarca de Blumenau-SC.

Alega o autor/apelante que, em razão da omissão da exequente – ora ré – quanto ao excesso de execução, foi compelido a realizar pagamento indevido e, inclusive, permaneceu preso por uma noite em razão de mandado de prisão civil expedido naquele feito. Por tais razões, busca, nesta ação, a condenação da ré à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente (R$ 33.575,12), com fundamento nos
arts
. 876 e 940 do Código Civil, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e por litigância de má-fé.

Todavia, verifica-se nos autos que o excesso de execução já foi objeto de impugnação nos próprios autos do cumprimento de sentença (n. 0316307-30.2016.8.24.0008), o que atrai a aplicação do disposto no art. 337, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

§1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§2o Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

No caso em análise, há perfeita identidade entre:

-
Partes:
Estelino
Gonçalves Neto e Solange Bragante;

-
Causa de pedir: Excesso de execução e suposta má-fé da exequente;

-
Pedido: Restituição de valores pagos indevidamente e penalização da parte exequente.

Ademais, ainda que os efeitos jurídicos pretendidos sejam tratados sob a roupagem de ação de indenização por danos materiais e morais, o núcleo fático que embasa o pedido aqui formulado já está submetido à apreciação do juízo natural do cumprimento de sentença alimentar, o qual detém competência para reconhecer eventual excesso de execução, determinar restituições e aplicar penalidades processuais, inclusive por má-fé.

Para tanto, basta
observar
o conteúdo da
impugnação
realizada pelo apelante
nos autos da ação
no 0316307-30.2016.8.24.0008/00001
, conforme
ID.
286716394 - Pág. 232
/237
.

Portanto, resta caracterizada litispendência objetiva e subjetiva, o que impõe o reconhecimento de ofício da extinção parcial do feito, sem resolução do mérito, quanto aos pedidos de
dano material
e de condenação por litigância de má-fé, com fulcro no art. 485, V, do CPC.

Do pedido de indenização por danos morais

No que diz respeito ao pedido indenizatório por dano moral, cumpre destacar que o autor alega ter sofrido abalo psicológico em virtude de ter sido preso indevidamente, em decorrência do alegado excesso de execução.

Contudo, conforme bem decidido pelo juízo a quo, não há nos autos demonstração de que a conduta da ré tenha extrapolado os limites do exercício regular do direito de ação, tampouco se vislumbra que tenha ela agido com dolo, fraude ou intuito de constranger ou prejudicar o autor.

A prisão civil, por sua vez, decorreu de decisão judicial fundamentada, nos estritos termos do art. 528 do CPC, e foi efetivada apenas após a intimação pessoal do devedor e o não pagamento voluntário da quantia apontada na execução, o que configura exercício legítimo da tutela jurisdicional.

Não se pode imputar à credora/exequente responsabilidade civil objetiva por atos jurisdicionais regularmente proferidos, especialmente quando a aferição do valor exequendo passou pelo crivo da contadoria e do juízo da execução, razão pela qual se mostra descabida a pretensão indenizatória, ante a ausência de nexo causal entre a conduta da ré e o suposto dano sofrido.

Conclusão

Diante do exposto,
conheço parcialmente
do recurso,
e
,
NEG
O
-LHE PROVIMENTO
.

Contudo, de ofício,
RECONHEÇO A LITISPENDÊNCIA
quanto aos pedidos de
danos materiais
e de condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 337, §§1o e 2o c/c art. 485, V, do Código de Processo Civil, e declaro a extinção parcial do feito, sem resolução do mérito, quanto a esses pedidos.

Majoram-se os honorários advocatícios recursais em
5
% (
cinco
por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida ao apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025